Tribunal: TJPA
Processo: 0823963-17.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823963-17.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. TEMA 1282 DO STJ. AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO EM PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA (ART. 373, I, CPC). LAUDOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame:

Agravo Interno interposto pela seguradora contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de ressarcimento de danos elétricos, ante a fragilidade probatória quanto ao nexo de causalidade.

2. Questão em discussão:

A questão cinge-se em saber se a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado (consumidor), herda as prerrogativas processuais típicas da relação de consumo e se os laudos técnicos unilaterais são suficientes para comprovar o nexo causal entre a suposta falha no serviço da concessionária e a queima dos aparelhos.

3. Razões de decidir:

I. Conforme tese firmada no Tema 1282 do STJ: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

II. A ausência de sub-rogação nas prerrogativas processuais implica que a seguradora não goza da inversão do ônus da prova ope legis ou da presunção de vulnerabilidade, devendo comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

III. Os laudos técnicos produzidos de forma unilateral por oficinas de confiança do segurado ou da seguradora, sem a oportunização de vistoria administrativa pela concessionária (inobservância da Resolução 414/2010 da ANEEL), não possuem força probatória suficiente para atestar o nexo causal de forma inequívoca.

IV. A responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6º, CF) não dispensa a prova do nexo de causalidade, encargo do qual a seguradora não se desincumbiu.

4. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese: "A seguradora, em ação regressiva contra concessionária de energia, sub-roga-se nos direitos materiais do segurado, mas não em suas prerrogativas processuais (Tema 1282/STJ), recaindo sobre ela o ônus de provar o nexo causal, o que não se perfaz apenas com laudos unilaterais produzidos sem o crivo do contraditório."

5. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Art. 373, I, do CPC; Art. 786 do Código Civil; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

6. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1282 (REsp 2092308/SP); TJPA, Apelação Cível nº 0863509-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Julgado em 30/12/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823963-17.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão monocrática de Id 32094205, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para julgar improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.

A Agravante sustenta, em síntese, que o nexo causal foi devidamente comprovado por meio de laudos de oficina que atestam que os danos decorreram de distúrbios na rede elétrica. Alega que a ausência de vistoria administrativa pela concessionária não pode prejudicar o direito de regresso e que a responsabilidade da agravada é objetiva.

Foram apresentadas contrarrazões, em óbvia infirmação.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da concessionária de energia elétrica, no bojo de ação de regresso por danos elétricos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

O ponto central da controvérsia reside na aplicação do
Tema 1282 do STJ
, cuja tese fixada estabelece que:

"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

Desta tese, extrai-se a premissa de que a seguradora, ao ingressar com ação regressiva, não se reveste da condição de "consumidor" para fins de obtenção de privilégios processuais. Consequentemente, não há falar em inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora, devendo a instrução seguir a regra geral do
art. 373, I, do CPC
.

No caso sub examine, a seguradora agiu como sub-rogada, mas falhou em comprovar o nexo de causalidade. Os documentos acostados à inicial — laudos de oficinas particulares — são provas
unilaterais
. Tais documentos não detêm presunção de veracidade absoluta, pois foram confeccionados sem a participação da concessionária e sem que a esta fosse oportunizada a vistoria administrativa dos equipamentos, conforme rito estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL (vigente à época).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará é pacífica ao considerar que o nexo causal em danos elétricos exige prova robusta, não bastando a mera apresentação de orçamentos ou laudos de empresas terceirizadas pela seguradora:

"Os laudos técnicos apresentados pela parte autora foram considerados genéricos e insuficientes para demonstrar a origem do dano ou a culpa da concessionária. [...] A seguradora não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico de sua parte, haja vista sua expertise técnica, com robusto corpo de experts à sua disposição para a aferição dos sinistros."
(TJPA, Apelação Cível nº 0863509-11.2019.8.14.0301).

Dessa forma, a seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório. A responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6º, CF) não é absoluta e não autoriza a condenação baseada em meras suposições ou documentos produzidos unilateralmente, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não tendo a Agravante apresentado qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento externado na decisão monocrática, a manutenção desta é medida que se impõe.

3. Conclusão

Portanto, os argumentos trazidos no Agravo Interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou em provas robustas de falha no serviço e em jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026